Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-07.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Questão relativa à possibilidade ou não de pagamento do auxílio-doença no período em que o segurado exerceu atividade laborativa remunerada que não foi apreciada em primeiro grau, nem foi objeto de recurso.

Impossibilidade de sua apreciação, que deverá ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, mormente diante de recurso repetitivo que merecerá observância

Ementa:
Embargos de declaração – Questão relativa à possibilidade ou não de pagamento do auxílio-doença no período em que o segurado exerceu atividade laborativa remunerada que não foi apreciada em primeiro grau, nem foi objeto de recurso.

Impossibilidade de sua apreciação, que deverá ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, mormente diante de recurso repetitivo que merecerá observância quanto ao que vier ser decidido pelo STJ no Tema no 1.013.

Embargos parcialmente acolhidos.